Tribunal: TJPA
Processo: 0000950-08.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000950-68.2006.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA MADALENA SILVA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO, PROPOSTAS PELO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO ALEATÓRIO. RESPEITADA A CONTRAPRESTAÇÃO DO VALOR DESCONTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Rejeitadas preliminares de Impossibilidade Jurídica do pedido e Prescrição Trienal, ambas propostas pelo Estado do Pará.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV acolhida, para excluir a autarquia da lide.

3.

Impossibilidade de restituição de valores pagos a título de pecúlio, pois houve a contraprestação a cada mês efetivamente pago. Espécie de contrato aleatório similar ao seguro, e no caso concreto não ocorreu o risco previsto.

4.

Recurso conhecido e provido a unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME DE SENTENÇA E

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ,
devidamente representados nos autos por procurador, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil/1973, contra a sentença (fls. 145) prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
movida por
MARIA MADALENA SILVA DE BRITO

,
julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Na petição inicial a autora relata que é servidora pública do Estado e que recolheu o valor correspondente a 1% de seus vencimentos por muitos anos (desde 1977), a título de pecúlio, em atendimento a Lei 4721/77.

Após a reforma previdenciária do Estado o pecúlio passou a não existir e as pessoas que contribuíram por tanto tempo ficaram em prejuízo, sem perceber qualquer contra partida ou devolução dos valores pagos. Requer o ressarcimento de todo o período contribuído.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a ação.

O Estado do Pará, em suas
razões da apelação
,
alegou impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista a natureza jurídica dos serviços previdenciários; aplicação da prescrição trienal; o não cabimento de restituição dos valores pagos. Por fim, pugnou pelo acolhimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada.

O IGEPREV apresentou recurso de apelação alegando que não é parte legítima para figurar na lide, devendo ser responsabilidade do Estado unicamente. Em caso de superada a preliminar, que seja considerada a natureza assistencial e assecuratória.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento do recurso de apelo a reexame de sentença; e no mérito pela REFORMA da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e do reexame necessário e passo a apreciá-los.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO APRESENTADA PELO ESTADO DO PARÁ

O recurso foi interposto no ano de 2014, e por esta razão ainda estamos analisando a possibilidade jurídica do pedido com base no CPC de 1973.

Cabe frisar que a possibilidade jurídica do pedido diz respeito à inexistência de vedação legal à outorga da pretensão formulada no pedido, o que não ocorre no caso em tela.

Como se sabe, a doutrina trata a matéria referente à possibilidade jurídica do pedido sob dois enfoques. O primeiro, que considera tal pressuposto existente quando o autor pode demonstrar, desde logo, que, no próprio ordenamento jurídico, há previsão legislativa que, em tese, ampara a pretensão que deduziu em juízo. O segundo, mais liberal, vem capitaneado por MONIZ DE ARAGÃO, em seus "Comentários" (Forense, 1974, vol. II/436):
"A possibilidade jurídica, portanto, não deve ser conceituada, como se tem feito, com vistas à existência de uma previsão no ordenamento jurídico, que torne o pedido viável, em tese, mas, isto sim, com vistas á inexistência, no ordenamento jurídico, de uma previsão que o torne inviável. Se a lei contiver um tal veto, será caso de impossibilidade jurídica do pedido, faltará uma das condições da ação"
.

Vale ressaltar que a carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido diz respeito à condição de exercício do direito abstrato de pedir determinada tutela jurisdicional que tenha previsão no ordenamento jurídico.

No caso em apreço, possibilidade há, visto que tanto a pretensão em tela encontra amparo em nosso sistema jurídico quanto inexiste vedação legal nesse sentido, seja no que se refere ao pedido formulado ou a causa de pedir.

Do caderno processual, constato que o pedido da apelada é possível e embasado em normas legais, porquanto pleitea a devolução do valor contribuído a título de pecúlio para a previdência estadual, extinto pela LC nº 39/2002, e, portanto, merece ser apreciado a existência ou não desse direito, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

PREJUDICIAL DE MÉRITO APRESENTADA PELO ESTADO DO PARÁ: PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Em primeiro plano, destaco que é cediço que há na doutrina e jurisprudência, certa cizânia em relação ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública.

Nesse compasso, o Decreto nº 20.910/32 estabelece, em seu art. 1º, que
“as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”.

A Primeira Seção do STJ, na assentada de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consolidou esse entendimento: o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, como acima descrito. Confira-se a ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado.

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010).

3. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1°.2.2011.)

Ressalto, assim, que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Por isso, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, §3º, do CC ao caso em apreço.

A jurisprudência já se manifestou de igual tom:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LEI GERAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150/STF.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.

20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Precedentes: EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1.2.2011; EDcl no REsp 1.205.626/AC, Rel.

Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 4.3.2011.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF.

3. Hipótese em que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de dois anos e meio após a interposição de protesto interruptivo.

Prescrição afastada.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 16.489/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por pessoa acusada de infundado crime de desobediência.

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. Precedentes: REsp 1.197.876/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/3/2011; AgRg no Ag 1.349.907/MS, Rel. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/2/2011; e REsp 1.100.761/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 23/03/2009.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 7.385/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 19/08/2011)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3º, IV, DO CC. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRAZO DE CINCO ANOS. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO.

1. É entendimento desta Corte que a prescrição qüinqüenal

prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

(...)

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem a

concessão de efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1.205.626/AC, Rel. Min. Mauro Campbell

Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 4.3.2011.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EFETIVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DA PMDF.

1 - Toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar (Dec. 20.910/32, art. 1º).

2 - Ajuizada a ação praticamente vinte e um anos após a violação ao direito - licenciamento das fileiras da PMDF - prescrita encontra-se a pretensão de se declarar nulo o ato.

3 - Apelação não provida.

(TJ/DFT, 20090111200285APC, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, julgado em 10/08/2011, DJ 18/08/2011 p. 253)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRIONAL. DECRETO 20.910/32.

1. O prazo prescricional para interposição de ação de reparação civil contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, consoante o Decreto 20.910/32.

(...)

4. Recurso provido para afastar a prescrição e cassar a sentença. No mérito, deu-se provimento.

(20100110098259APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 27/07/2011, DJ 05/08/2011 p. 90)

Ora, como a LC nº 39, de
09/01/2002
, extinguiu o pecúlio, a partir desse momento é que surgiu a violação ao direito dos recorridos, sendo fulminado pela prescrição, em tese, somente em
09/01/2007
, assim como a ação ajuizada pela ora apelada foi interposta em
09/02/2006
, a mesma foi ajuizada antes de escoado aquele prazo de cinco anos, restando afastada a alegação de prescrição.
Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

PRELIMINAR ILEGTIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará arguiu sua ilegitimidade para atuar no feito, alegando em apertada síntese que sua atribuição se limita apenas em gerir os benefícios previdenciários, não lhe tendo sido repassadas as contribuições relativas ao pecúlio. Acrescentando, ainda, que o Estado do Pará que seria o legítimo ente para atuar no polo passivo da demanda concernente a pedido de ressarcimento dos valores descontados de servidores estaduais a título de pecúlio
.

Pois bem, é preciso informar antes de mais nada que tanto esta relatora, quanto os demais componentes da 1ª Turma de Direito Público tinham o entendimento acerca da legitimidade do Igeprev para responder as questões que envolvessem a restituição do pecúlio, entretanto, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0021050-39.2005.8.14.0301, de relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, houve a mudança de entendimento desta turma, para reconhecer a legitimidade ativa do Estado do Pará para compor a lide.

Passo a citar as razões que que fizeram mudar de posicionamento.

Analisando a Lei Complementar Estadual nº 44/2003, que criou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, extinguiu o IPASEP, tornando o IGEPREV sucessor deste último, em seu art. 60 e art. 60-A, temos as atribuições do Instituto, que ora transcrevo:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gesto, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gesto administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

(...)

§ 1º Manter-se-ão as competências dos órgãos do Estado e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concesso e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei.

§2º - A partir do prazo mencionado no §1º deste artigo, fica a cargo do IGEPREV efetuar os atos necessários ao processo de concesso e de pagamento das aposentadorias e pensões a que faz jus o segurado ou seus dependentes.

Das transcrições acima, infere-se que a gestão do pecúlio no está incluída no rol de atribuições legalmente previstas para o IGEPREV.

E nem poderia ser de outra forma, na medida em que o IPASEP, conforme previa o art. 24 da Lei 5011/81, previa a tríplice atribuição que consistia em benefícios, assistência e serviços elencados nas alíneas e incisos, o que foi alterado com a criação do IGEPREV, na qualidade de autarquia com específica finalidade previdenciária.

Portanto, apenas os benefícios previdenciários passaram a compor as atribuições institucionais do IGEPREV; e sendo o pecúlio um contrato público, com feiço de seguro, insere-se na qualidade de serviço. Logo, estranho à atuaço do IGEPREV.

Dessa forma, acolho a preliminar pleiteado para excluir o IGEPREV da lide.

MÉRITO

Cinge-se o cerne meritório sobre a possibilidade de restituição das contribuições efetuadas para o pecúlio, extinto posteriormente por lei.

A Lei estadual nº 5.011/81, em seu art. 37, previu as hipóteses em que poderia ocorrer a liberação do benefício em tela (pecúlio):

Art. 37 - Além da pensão, o segurado deixará com o seu falecimento um Pecúlio a ser pago na base de quota única a um ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 1º - O pagamento do Pecúlio ficará sujeito a um prazo de carência inicial de 90 (noventa) dias e seu valor será fixado pelo Conselho Previdenciário.

§ 2º - O valor do Pecúlio a ser pago, obedecerá aquele estipulado na Resolução vigente à época do falecimento do segurado.

§ 3º - O pagamento do Pecúlio por
invalidez
, parcial ou total, do segurado, não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento
morte
daquele.

Como se vê, o servidor contribuía para que, caso ocorresse o evento morte ou invalidez, ter direito a perceber o pecúlio (em caso de invalidez) ou seus familiares (em caso de morte).

O Estado pagou o pecúlio até janeiro de 2002, quando foi promulgada a LC nº 039/2002, revogando a Lei nº 5.011/81 e, em consequência, o benefício em apreço, que deixou de ter previsão legal, por expressa determinação da Lei federal nº 9.717/98, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências,
in verbis
:

Lei federal nº 9.717/98

(...)

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Como se sabe, o pecúlio não possui previsão na Lei nº 8.213/91.

É de bom tom assentar que a Lei Complementar nº 039/2002 não trouxe previsão do pecúlio previdenciário tampouco determinação de restituição de valores pagos a título desse benefício. Por essa razão, a pretensão dos apelados na restituição não mereceria prosperar, justamente porque tinham apenas mera expectativa de direito, pois o pecúlio se trata de contrato público aleatório, em que a concessão é subordinada ao evento futuro e incerto.

Isso quer dizer que não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrida a condição (morte ou invalidez) necessária para o pagamento na vigência do pacto.

De mais a mais, o próprio art. 55, da Lei estadual nº 5.011/81 foi claro ao estabelecer que
“as contribuições arrecadadas, em caso algum serão restituídas, salvo se se tratar de pagamento indevido.”.

Estabelecidas essas balizas argumentativas, pondero que não há que se falar em enriquecimento sem causa do Estado caso a pretensão não fosse deferida, levando-se em consideração que, durante o período em que esteve ativo o sistema, com o recolhimento das contribuições dos segurados, o instituto de previdência, à época IPASEP, garantiu a contraprestação pactuada, consistente no risco da cobertura do contrato, espancando, juridicamente, o argumento de enriquecimento ilícito do Estado. Enquanto vigeu o benefício, houve o pagamento de valores àquelas pessoas que se enquadravam nas situações legais acobertadas pelo seguro em caso de verificação do sinistro: morte e invalidez.

Sem dúvida alguma, inobstante não tenha ocorrido o fato gerador (morte/invalidez), os apelados, em momento algum do período de vigência da Lei estadual nº 5.011/81 ficaram despojados de usufruir da contraprestação do serviço – pecúlio. Friso, trata-se de contrato puramente aleatório.

Aliás, no ponto, destaco que esta câmara deixou assentado no v. acórdão nº 73.143, relatoria da Exmª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, o conceito de pecúlio como
“espécie do gênero seguro, é um contrato de natureza securitária pelo qual o segurador se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar o segurado ou quem este estipular pela ocorrência de determinados eventos, como morte, incapacidade etc. É a proteção econômica que o individuo busca para prevenir-se contra necessidade aleatória. É uma operação pela qual, mediante pagamento da remuneração adequada uma pessoa se faz prometer para si ou para outrem, no caso da efetivação de um evento determinado, uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador que, assumindo o conjunto de eventos determinados, os compensa de acordo com as leis da estatística e o principio de mutualismo.”
.

Ora, o contrato de pecúlio tem natureza aleatória, fazendo nascer obrigações para ambas as partes: a obrigação de efetuar a contribuição e a de, ocorrendo o risco previsto no contrato, pagar a quantia devida, que, no caso, é o pecúlio.

À guisa de amparo jurisprudencial, colaciono os seguintes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PECÚLIO. CONTRATO ALEATÓRIO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSBILIDADE.

O contrato de pecúlio firmado pelos funcionários do Município com o Montepio é de natureza aleatória, porque a prestação é incerta, dependente de acontecimento futuro: a morte do contratante. Neste tipo de relação jurídica, o contratado somente se vê na obrigação de desembolsar valores caso o segurado venha a falecer durante a vigência do contrato. Modo contrário, inexistindo esta situação, não tem o contratante direito de reclamar qualquer contraprestação pecuniária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS, Apelação Cível 70022135966, 2.ª Câmara Cível, Rel. Des. ARNO WERLANG, DJ de 28/04/2009)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. PECÚLIO. SEGURO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. A contribuição previdenciária para o custeio da saúde tem caráter de contraprestação e não pode ser restituída, visto que o IPSEMG mantém todos os serviços necessários à disposição do servidor, que tem a faculdade de usufruir dos benefícios do sistema a qualquer momento. Não cabe restituição de valores pagos a seguros rescindidos, eis que por todo o tempo de pagamento, a seguradora suportou o risco de implemento da condição e pagamento. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJMG, Apelação Cível 1.0024.05.776794-9, 3.ª Câmara Cível, Rel. Desa. ALBERGARIA COSTA, DJ de 31/07/2009)

CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESFILIAÇÃO. A desfiliação do associado não implica a devolução dos valores por ele pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte tudo porque, enquanto subsistiu a relação, a instituição previdenciária correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Recurso Especial n.º 617.152, 3.ª T., Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 19/09/2005)

Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza.

(Embargos de Divergência no REsp. n.º 327.419/DF, 2.ª Seção, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de 01/07/2004)

Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte (Capec) não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios.

(REsp. n.º 438.735/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 02/12/2002)

Julgados desta corte:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO, PROPOSTAS PELO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO ALEATÓRIO. RESPEITADA A CONTRAPRESTAÇÃO DO VALOR DESCONTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Rejeitadas preliminares de Impossibilidade Juridica do pedido e Prescrição Trienal, ambas propostas pelo Estado do Pará.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV acolhida, para excluir a autarquia da lide.

3. Impossibilidade de restituição de valores pagos a título de pecúlio, pois houve a contraprestação a cada mês efetivamente pago. Espécie de contrato aleatório similar ao seguro, e no caso concreto não ocorreu o risco previsto.

4. Recurso conhecido e provido a unanimidade.

(2018.03171808-44, 194.017, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08)

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL

PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGREPEV E NO MÉRITO CONCEDER-LHE

PROVIMENTO
no sentido de REFORMAR a sentença atacada que julgou procedente o pedido inicial, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Intimem-se, pessoalmente, o Ministério Público de 2º grau (CPC, art. 236, §2º) já os demais recorridos, por meio de publicação no Diário de Justiça.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020